Tribunal: TJMT
Processo: 0015831-91.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015831-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 717.253.551-08 (APELANTE), MARCIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.339.621-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015831-91.2014.8.11.0042

APELANTE: WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade configura
bis in idem
, diante da existência de maus antecedentes e reincidência; (ii) saber se é cabível a fixação de regime mais brando, à luz da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e desprezo à autoridade judicial, sem se confundir com os maus antecedentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática delitiva durante o cumprimento de pena justifica a exasperação da pena-base, sem configurar
bis in idem
.

5. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com os maus antecedentes ou a reincidência. 2. É cabível a fixação do regime inicial fechado ao reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 157, caput, e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.341/SE; STJ, AREsp 2.827.642/DF; STJ, AgRg no HC 743.851/SC; STJ, AgRg no REsp 2.049.938/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015831-91.2014.8.11.0042

APELANTE: WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Washington Rodrigues Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP).

Em suas razões, sustenta o apelante: (I) a ilegalidade na dosimetria da pena, diante do alegado
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de estar cumprindo pena por outros crimes foi utilizado tanto para reconhecer maus antecedentes, como para a agravante da reincidência; e (II) a fixação do regime prisional semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015831-91.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal restringe-se, exclusivamente, à reavaliação da dosimetria da pena imposta ao apelante, com enfoque nas circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase e na definição do regime inicial de cumprimento da sanção corporal.

Para melhor elucidação das teses deduzidas, transcreve-se a seguir o trecho da sentença que abordou os pontos objeto do inconformismo:

[...] Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal,
infiro que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022).
O réu possui antecedentes criminais desfavoráveis, conforme se verifica nos autos de n° 0020638-91.2013.8.11.0042 (fatos em 31/10/2013 e trânsito em julgado 12/05/2014); sendo referida condenação executada na Guia de Execução Penal n°. 0000843-77.2018.8.11.0025, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT. Pontua-se que, embora a ocorrência do trânsito em julgado do delito em execução tenha sido posterior ao fato narrado neste processo (14/07/2014), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes
- (STJ - AgRg no HC: 865320 SP 2023/0394807-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e consequências do delito não destoam da normalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, em razão da confissão espontânea. De igual modo, verifica-se a presença da circunstância agravante referente a reincidência constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, uma vez que o réu ostenta uma condenação registrada nos autos de n° 0005287-88.2007.8.11.0042, que tramitou na 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu 09/04/2007
, ou seja, anteriormente a pratica deste fato e dentro do período depurador, razão pela qual as compenso e, por corolário, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva, diante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem valoradas.

Fixo o
regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que os antecedentes do réu e a reincidência não recomendam o cumprimento em regime menos gravoso
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Sem maiores delongas, ao contrário do alegado pela defesa, mostra-se
“válida a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante a execução de pena, por evidenciar maior desrespeito à lei e desinteresse no cumprimento das determinações judiciais, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes”
(TJMT, Ap. nº 1019720-07.2024.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/07/2025).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Ademais, conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a agravante da reincidência e a existência de maus antecedentes, não se configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade pelo fato de o delito ter sido cometido enquanto o recorrente cumpria pena por condenação anterior.

Isso porque, enquanto a agravante da reincidência e os maus antecedentes dizem respeito ao acréscimo objetivo decorrente exclusivamente da existência de condenações transitadas em julgado, a vetorial da culpabilidade se refere à maior reprovabilidade da conduta, considerando-se, no caso, o especial desvalor da ação praticada durante o cumprimento de pena, situação que denota acentuado desprezo do réu pela ordem jurídica e maior periculosidade social.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

[...]

5.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese
.

6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência)
, para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser operado na reprimenda basilar do apelante.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – notadamente a culpabilidade e os antecedentes –, somada à reincidência do agente, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

A propósito, colhem-se julgados de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As circunstâncias judiciais desfavoráveis que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, somadas à reincidência do paciente,
justificam a adoção do regime fechado
para o início do cumprimento da pena imposta. [...]”
(AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A dosimetria da pena está no âmbito de discricionariedade do julgador e não foi constatada violação de regra de direito que justifique sua revisão,
sendo plenamente possível a fixação de regime prisional fechado
com base no quantum de pena aplicada (superior a 4 anos), na reincidência do paciente e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça
(HC n. 884.945/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025